Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. A majoração com base no art. 85, § 11, do CPC, aplica-se na hipótese em que a parte, vencida na sentença e condenada ao pagamento de honorários advocatícios, recorre e sofre nova derrota, tendo seu recurso não conhecido ou não provido.
3. Negou-se provimento ao recurso